Tribunal: STF
Processo: ARE 1410296
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.CONCESSÃO DE USO DE ÁREA AEROPORTUÁRIA. DIREITO À RENOVAÇÃO.INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. VERBAS CONDENATÓRIAS. DIVISÃO PROPORCIONAL AO ESPAÇO OCUPADO. PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR AFASTADA.



    I — Não há que se falar em perda do objeto da ação em virtude do julgamento daApelação Cível n° 0039450-40.2014.4.01.3800, uma vez que, embora o referidorecurso tenha sido provido no sentido de tornar sem efeito o Pregão Presencial n°30/ADES/SBBH/2014, a presente ação de reintegração de posse não se fundaapenas na abertura de procedimento licitatório por parte da INFRAERO, mastambém na expiração do prazo de vigência do contrato firmado entre as partes.



    II - Caracterizado o esbulho possessório, decorrente da não devolução de bempúblico, ainda que ausente o direito de renovação da respectiva concessão daárea, bem como inexistente a anuência entre as partes, afigura-se legítima apretendida reintegração do proprietário na sua posse.



    III - No que tange à pretensão de divisão das verbas condenatórias de formaproporcional ao espaço ocupado pelas recorrentes, prospera a pretensão recursal,sendo que o montante especifico deverá ser apurado em liquidação do julgado.



    IV — Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, 37 e 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mérito, mesmo com o reconhecimento da inexigibilidade delicitação para a concessão de áreas aeroportuárias, a pretensão recursal nãomerece prosperar, tendo em vista que inexiste o alegado direito à renovação docontrato firmado entre as partes, considerando que consta expressamente dasCondições Gerais anexas ao Contrato de Concessão de Uso de Área, firmado comas recorrentes, que o contrato poderá ser renovado a critério exclusivo daconcedente (fls. 35/47 e 71/82), sendo que o ajuste chegou a ser renovado até31/10/2013.



    De outra banda, ainda que passível de prorrogação o contrato deconcessão de uso celebrado entre as partes, referido ato, ainda que preenchidosos requisitos legais necessários, depende de anuência das partes contratantes,hipótese não caracterizada na espécie dos autos, ante a manifesta discordância daINFRAERO, cristalizada nas notificações dirigidas às recorrentes e na instauraçãode procedimento licitatório, para essa finalidade, não havendo que se falar em qualquer compromisso da concedente em manter o contrato até julho/2014, em decorrência do termo de reajuste de preço contratual.



    Ademais, o julgamento proferido na Apelação Chiei n° 0039450-40.2014.4.01.3800 não implica o reconhecimento do indigitado direito à renovaçãodo contrato de concessão de área aeroportuária, na medida em que tão somentedeclarou a ineficácia de exigência de procedimento licitatória, no caso dos autos,assegurando consequentemente a renovação do ajuste firmado entre as partessem a realização de licitação, desde que, por óbvio, houvesse interesse doscontratantes, em observância do princípio da autonomia das vontades, o que nãose verificou na espécie.



    Com efeito, caracterizado o esbulho por parte das recorrentes, caracterizado pela expiração do prazo contratual, não merece reparo a sentença monocrática que julgou procedente o pedido de reintegração de posse (ainda quepor fundamentos diversos)."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente